Tribunal: TJMT
Processo: 1007633-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007633-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.538.086/0001-07 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ELLY ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 072.956.778-87 (APELADO), ARLYSANDRA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 248.151.558-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
.
Difal
. Regime cautelar administrativo. Resolução 007/2008-sarp. Parcial validade dos créditos tributários. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a nulidade da CDA n
.
20143527. A
sentença se
fundamentou na ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários nela constantes, notadamente quanto ao ICMS Garantido Integral, ICMS Estimativa, DIFAL e Resolução 007/2008-SARP. O apelante busca o restabelecimento parcial da execução, limitando-se aos créditos relativos ao DIFAL e ao regime cautelar da Resolução 007/2008-SARP.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança do ICMS referente ao DIFAL, constante da CDA com base em fatos geradores de 2009; (
ii
) estabelecer se é legítima a exigência fiscal fundamentada na Resolução
007/2008-SARP, que regulamenta o Regime Cautelar Administrativo previsto na legislação estadual.

III.
Razões de decidir

3.
A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, para fatos geradores de 2009, é inválida, pois inexistia à época suporte constitucional e legal. A Emenda Constitucional n
.
87/2015, que introduziu essa sistemática, e a Lei Complementar n
.
190/2022, que a regulamenta, são posteriores e não possuem efeitos retroativos.

4.
A tese firmada pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral exige lei complementar para a validade da cobrança do DIFAL, sendo insuficiente o Convênio ICMS n
.
93/2015. A modulação dos efeitos desse julgamento não aproveita à hipótese, dado que os fatos geradores antecedem à própria EC n
.
87/2015.

5.
Ainda que a CDA mencione dispositivo legal diverso (art. 17, XI, da Lei 7.098/98), a origem do crédito vincula-se ao art. 25, §6o, da mesma lei, declarado inconstitucional na ADI 4623/MT, o que mantém a nulidade da exigência.

6.
Por outro lado, a cobrança fundamentada na Resolução 007/2008-SARP é válida, pois a norma regulamenta o Regime Cautelar Administrativo previsto expressamente no art. 17-I da Lei Estadual n
.
7.098/98, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral,
segundo a qual a antecipação do ICMS sem substituição exige lei em sentido estrito, o que se verifica no caso.

7.
O regime cautelar em questão não
cria novo
tributo, mas apenas disciplina forma de recolhimento, preservando a legalidade tributária e garantindo a efetividade da fiscalização, sendo reiteradamente reconhecido como válido pela jurisprudência do TJMT.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança do ICMS-DIFAL, para fatos geradores anteriores à EC no 87/2015 e à LC no 190/2022, é inconstitucional e carece de respaldo legal, sendo inválida sua exigência.

2.
O Regime Cautelar Administrativo previsto na Resolução 007/2008-SARP é válido, pois encontra fundamento legal no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98 e está em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 150, I; EC no 87/2015; LC no 190/2022; CPC, art. 485, IV; Lei Estadual no 7.098/98,
arts
. 17-I, 17, XI e 25, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n
.
1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral); STF, RE n
.
598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral); STF, ADI 4623/MT; TJMT, Apelação Cível n
.
1000931-16.2019.8.11.0041, j. 3.5.2021; TJMT, 0014506-
50.2015.8.11.0041, j. 22.7.2025; TJMT, AI n
.
1030756-55.2024.8.11.0000, j. 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

julgou extinta a execução
fiscal,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a nulidade da CDA n. 20143527, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários que a compõem.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece reforma apenas em parte, quanto à exclusão dos créditos relativos ao
DIFAL
e à Resolução 007/2008-SARP.

Argumenta que o §6o do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não serviu de fundamento para a constituição do crédito referente ao
DIFAL
, conforme se verifica da CDA em cobrança, razão pela qual não há justificativa para a extinção desse débito.

Aduz que a Resolução 007/2008-SARP foi reiteradamente reconhecida como válida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pois o regime cautelar nela previsto apenas impõe o recolhimento do ICMS a cada operação, o que corresponde à forma regular de apuração do tributo, sendo o recolhimento mensal, na verdade, uma benesse concedida aos contribuintes adimplentes.

Defende, ainda, que a obrigação acessória não se extingue em razão da extinção da obrigação principal, por se tratar de obrigação autônoma, instituída em favor da fiscalização tributária e suscetível de conversão em obrigação principal quando descumprida.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento parcial do recurso, a fim de que sejam restabelecidos os créditos correspondentes ao
DIFAL
e à infração prevista na Resolução 007/2008-SARP, mantendo-se a extinção apenas quanto aos valores relativos ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Estimativa.

(Id
318547888
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir a validade dos créditos tributários constantes da CDA n. 20143527, quanto às infrações relativas ao
DIFAL
e à Resolução 007/2008-SARP
.

Do exame dos autos, verifico que
o apelante
ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários no valor de R$ 320.247,64, constituídos em razão de infrações descritas na CDA n. 20143527
.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a nulidade da CDA, sob o entendimento de que os créditos tributários foram constituídos com base em dispositivos e regimes declarados inconstitucionais ou ilegais, notadamente quanto ao ICMS Garantido, ao ICMS Estimativa, ao
DIFAL
e à Resolução 007/2008-SARP.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que a decisão deve ser reformada apenas em parte, sustentando a validade dos créditos decorrentes do
DIFAL
e da Resolução 007/2008-SARP, por entender que o primeiro não tem como fundamento o §6o do art. 25 da Lei 7.098/98, e que o segundo encontra amparo legal no art. 17-I da mesma lei, não havendo qualquer inconstitucionalidade no regime cautelar administrativo.

Da h
igidez da cobrança do ICMS DIFAL

Sobre o assunto,
sabe-se que
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte somente é válida se houver lei complementar disciplinando a matéria, nos termos da Emenda Constitucional n. 87/2015.

O julgamento do mérito ocorreu no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, ocasião em que a Corte reconheceu a indispensabilidade dessa norma de caráter nacional para legitimar a exigência do tributo.

Para melhor compreensão da matéria, oportuno transcrever a tese fixada
:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Assim,
o
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.093 da repercussão geral, concluiu que o Convênio ICMS n. 93/2015 tem caráter meramente normativo, destinado apenas à uniformização de procedimentos entre os estados, não possuindo força jurídica para instituir ou legitimar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS. Firmou-se, portanto, a necessidade de lei complementar específica para amparar a exigência do tributo.

Considerando os impactos financeiros da decisão e a necessidade de adaptação dos entes federativos, o STF modulou os efeitos do julgamento, autorizando a cobrança com base no convênio até 31 de dezembro de 2021. A partir de 1o de janeiro de 2022, a instituição do DIFAL passou a depender da Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 5 de janeiro daquele ano, diploma indispensável à validade da exação sob a ótica do princípio da legalidade tributária.

No presente caso
,
verifico que
a
cobrança do ICMS DIFAL na
Certidão de Dívida Ativa
se refere
a fatos geradores ocorridos
em 2009
, período anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 87/2015 e, por consequência, da edição da Lei Complementar n. 190/2022.

Dessa forma, a
cobrança do diferencial de alíquota sempre esteve destituída de amparo constitucional e legal, não sendo possível sua validação retroativa.

Além disso, a
inda que se considere a sistemática criada pela Emenda Constitucional n. 87/2015 e posteriormente regulamentada pelo
Convênio ICMS n. 93/2015, essas normas não conferem legitimidade à exigência, pois, no período dos fatos geradores
,
ocorridos em 2009, não havia base constitucional que autorizasse a incidência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

O
Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do julgamento do Tema 1.093, resguardou as ações judiciais em curso até 25 de maio de 2021; contudo,
essa
ressalva não aproveita à hipótese
dos autos
,
mesmo
que a execução fiscal tenha sido ajuizada em 30 de maio de 2016. Isso porque a cobrança discutida
se
refere a fatos geradores anteriores tanto à Emenda Constitucional n. 87/2015 quanto ao Convênio ICMS n. 93/2015, o que evidencia a inexistência de suporte normativo que pudesse legitimar a exigência.

Dessa forma, não há espaço para interpretação que permita aplicar de forma retroativa ou atenuada os efeitos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Para exemplificar:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 – CONVÊNIO ICMS 93/2015 – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO – TEMA 1093 – TUTELA DE EVIDÊNCIA – DEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Tema 1093 do STF (RE 1287019), para a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes, há necessidade de edição de lei complementar, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”. (TJMT, Apelação Cível n. 1000931-
16.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. D
r
. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 3.5.2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL-ICMS – IMPETRAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 1287019/DF – NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA INCIDENTE SOBRE DIFAL. As operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte, cujo destinatário está localizado no Estado de Mato Grosso, não estão sujeitas ao DIFAL-ICMS até a edição de lei complementar nacional regulamentadora, ante a não aplicação da modulação dos efeitos decidida pelo STF no RE no 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida”. (TJMT, N.U. 1047766-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.4.2022).

Em ca
sos semelhantes, já decidiu esta Câmara de Direito Público
:

Direito Tributário. Agravo interno.
Icms
. Diferencial de Alíquota. Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade Formal. Exceção à Modulação de Efeitos do STF. Recurso Não Provido.

(...)
A exigência do ICMS-DIFAL pressupõe edição de lei complementar, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1093, diante da necessidade de observância ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I, c/c art. 146, III).

4. A LC n. 190/2022, publicada em 5.1.2022, constitui requisito imprescindível para a legitimidade da cobrança do DIFAL, a partir dessa data, sendo vedada sua aplicação retroativa.

5. Os fatos geradores referidos na CDA ocorreram em 2009, período anterior à EC n. 87/2015 e à LC n. 190/2022, sendo inviável, portanto, a exigência do tributo, por ausência de suporte constitucional e legal à época.

6. A modulação de efeitos do STF no julgamento do Tema 1093 ressalvou expressamente as ações judiciais em curso na data da publicação da ata de julgamento (3.3.2021), o que inclui a presente Execução Fiscal, proposta em 26.3.2015.

7. A exceção à modulação visa preservar a segurança jurídica dos contribuintes que já questionavam judicialmente a cobrança fundada em norma inconstitucional, reconhecendo a nulidade de exigências baseadas no Convênio ICMS 93/2015.

8.
A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da cobrança do DIFAL em casos análogos, especialmente quando os fatos geradores ocorreram antes da edição da LC n. 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.
(...).
(N.U 0014506-50.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 22.7.2025).

Embora o apelante alegue que o enquadramento do
DIFAL
na CDA se limite ao art. 17, XI, da Lei 7.098/98, referido dispositivo tem caráter apenas formal, por tipificar genericamente a falta de recolhimento do imposto. O crédito, contudo,
se
origina do art. 25, §6o, da mesma lei, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623/MT, motivo pelo qual a exigência permanece inválida, ainda que o enquadramento infracional mencione outro dispositivo.

Dessa forma, é evidente a ilegalidade e a inconstitucionalidade da exigência referente ao diferencial de alíquota do ICMS, tal como reconhecido na sentença, diante da ausência de lei complementar que amparasse sua cobrança no período dos fatos geradores.

Da h
igidez da cobrança do crédito vinculado
à Resolução 007/2008-SARP

Sobre o assunto, sabe-se que a
Resolução n. 007/2008-SARP disciplina o Regime Cautelar Administrativo, previsto no art. 17-I da Lei Estadual n. 7.098/98, o qual autoriza a adoção de medida administrativa cautelar destinada a assegurar o recolhimento do imposto e o cumprimento das obrigações tributárias.
Vejamos:

Art. 17-I: A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.

No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, o
STF
analisou a possibilidade de os estados exigirem o recolhimento antecipado do ICMS nas operações próprias do contribuinte.

Na ocasião,
foi fixado o entendimento de
que essa forma de cobrança, quando não envolva substituição tributária, só pode ser criada por meio de lei em sentido estrito, editada pelo próprio ente federativo.

Em Mato Grosso, essa exigência está atendida, uma vez que a legislação estadual prevê expressamente a possibilidade de antecipação do pagamento do imposto, conferindo respaldo jurídico à adoção desse regime e afastando qualquer alegação de inconstitucionalidade quanto ao seu fundamento.

Para contextualizar, transcrev
o
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456
:

A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita delei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal
.

Dessa forma, o Regime Cautelar Administrativo, disciplinado pela Resolução n. 007/2008-SARP,
se
mostra compatível com a Constituição e com a legislação estadual, uma vez que possui fundamento expresso na Lei n. 7.098/98, que autoriza a adoção de medidas cautelares para garantir o recolhimento do imposto.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. MULTA PUNITIVA. AUSÊNCIA DE CONFISCO. REMISSÃO E ANISTIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O regime de antecipação de ICMS instituído pela Resolução no 007/2008-SARP é legal e constitucional, pois encontra respaldo no art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98, atendendo à exigência de previsão legal para antecipação tributária sem substituição, conforme Tema 456 de Repercussão Geral do STF.
(...). (TJMT
1002281-06.2022.8.11.0018,
Rel. Des.
L uiz O ctávio O liveira S aboia R ibeiro
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
j.
4
.
10
.
2024
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO DE ICMS.RESOLUÇÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO N. 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP.LEGALIDADE.PENALIDADES. RETIFICAÇÃOCONFORME A READEQUAÇÃO LEGISLATIVA.PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO ILIDIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) A
Resolução SEFAZ n. 7/2008-SARP é legal, não inovando o ordenamento jurídico, mas apenas regulamentando o cumprimento da obrigação tributária e garantindo a arrecadação conforme o artigo 34, da Lei n. 7.098/1998 e dispositivos da Portaria n. 112/2017-SEFAZ.
(...). (TJMT
1030756-55.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa.

V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
2
.
2025
).

Portanto,
reconhecida a validade do Regime Cautelar Administrativo e da Resolução n. 007/2008-SARP, por encontrarem amparo na legislação estadual e não implicarem criação de novo tributo, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
apenas
para reconhecer a validade da cobrança amparada na Resolução n. 007/2008-SARP, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025